Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE.CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não padece de nulidade a sentença que apresenta as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Ao contratar um plano de saúde particular, o consumidor tem a legítima expectativa de ter o devido atendimento médico assim que dele necessitar. A recusa indevida do plano de saúde ao tratamento médico indispensável à cura configura dano moral.
3. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.